Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-77.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 012.968.861-40 (EMBARGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 780.240.301-44 (EMBARGADO), ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 924.196.741-20 (EMBARGADO), FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 791.624.361-04 (EMBARGADO), JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO - CPF: 911.353.541-20 (EMBARGADO), RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.792.979/0001-31 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1007688-77.2018.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE DESPEJO C.C PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARS” onde litiga com ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO E OUTROS perante a 2aVara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75813499 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 77016958 que no Recurso de Apelação pugnou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, sendo matéria de ordem pública constitucional, da qual poderá ser atacada em sede de Recurso Especial; que há contradição no tocante ao valor da causa, pois, em que pese ter havido manifestação vê-se que ela não foi considerada sob a ótica do pedido reconvencional, mas tão somente pela Ação de Despejo; que há contradição na analise fundada no valor dado a causa, pois se o valor está correto, o Apelante pagou mais do que devia por indução do Apelado sobre a existência de uma nova avença. E, de outro lado caso o valor pago pelo Apelante esteja correto é certo que somente seria pela existência a do novo contrato (verbal); que é sabido que a lei de locações (lei 8.245/91) não prevê a renovação automática, mas sim uma prorrogação por prazo indeterminado; sendo institutos diferentes, uma vez que a renovação automática decorre cláusula contratual e a prorrogação decorre de dispositivo de lei; que em sede de contestação o Apelante deixou claro que o valor de R$ 12.000,00 decorria de um novo pacto e não de um reajuste contratual; que o r. acórdão descaracterizou a existência de novo contrato de locação, porém nada mencionou sobre a diferença dos valores pagos após 05/09/2018, servirá também os presentes embargos de declaração para sanar referida omissão atinente aos valores pagos a mais, os quais por certo ensejaram devolução; que o Apelante argumenta sobre a existência de um novo contrato de modo verbal e não uma prorrogação de modo verbal. Até por que a prorrogação independe de pacto, bastaria a continuidade sobre o imóvel locado, com respaldo dos termos pactuados no contrato anterior, principalmente no que alude as regras de reajustes. Portanto, haverá de ser submetido o julgado a análise a fim de clarear e analisar os tópicos elencados; necessidade de prequestionamento do art. 444 do código de processo civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Em preliminar, sustenta o apelante que lhe foi tolhido o direito de produzir prova oral e, neste aspecto, pretendia ouvir o depoimento de testemunhas, principalmente de João Paulo Valente, pugnando pela nulidade da sentença.

Compulsando os autos, no caso em apreciação recursal por esta Câmara, esta preliminar de confunde com o próprio mérito da sentença e assim será apreciada já que se tratam de questões meramente de direito.

Sem razão o apelante.

No caso em apreço, trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, nos termos do art. 57 da Lei 8.245/91.

É patente que a locação, por contrato escrito, expirou-se em data de 06/03/2017. O locatário, através de pacto verbal, continuou no imóvel até ser notificado em data de 12/07/2018 não desocupando voluntariamente o imóvel no prazo concedido, trinta dias, 12/08/2018, e, para tal mister, os autores se utilizaram da correspondente prestação jurisdicional.

Para a denúncia vazia como o próprio nome já conceitua dispensável se apresenta qualquer comprovação de fato, quanto o bastante a comprovação do direito, com prévia notificação, conforme prevê a lei de locação. E, por outro lado, dispensável provas outras para formalizar eventual contrato por prazo de forma verbal. O que a lei quis e esta não contém palavras inúteis é que, vencido o contrato escrito, não renovado da mesma forma, este passa a ser por prazo indeterminado.

Assim prescreve a Lei 8.245/91.

'Art. 46 – Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrera findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso.

§ 1o - Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas do contrato.

§ 2o - Ocorrendo prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação.'

Não se pode olvidar que a não dar oportunidade à parte o direito de provar os fatos invocados, pelo deferimento de prova testemunhal ao adequado deslinde da controvérsia posta sob apreciação jurisdicional configura cerceamento de defesa e, de conseqüência, por violação do inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal, a decisão que assim procede, padece de nulidade.

Entretanto, como registrado acima, a questão deve ser adequado aos limites da controvérsia instalada entre as partes. Aqui se trata de mera aplicação do direito aos fatos, tratando-se a denuncia vazia ou imotivada, preenchido os requisitos legais, quando o bastante para que o feito possa ser julgado antecipadamente, não se falando em cerceamento de defesa.

E a questão de direito é justamente o dispositivo legal prescrito pela Lei 8.245/91, citado linhas anteriores.

Aliás, surreal os argumentos em que o apelante deseja produzir prova oral para demonstrar a existência de novo contrato. Ora, este novo contrato existe por força da prorrogação automática daquele contrato escrito que venceu anteriormente. Contudo, a lei estabelece que se trata de contrato por prazo indeterminado. Não vejo como, através de um contrato verbal, formalizar prazo, não podendo permitir que lógica abstrata tripudie sobre o bom senso jurídico.

E, ao meu viso, nenhuma prova oral seria sustentáculo a comprovar aquilo que a lei, expressamente, define em sentido contrario ao pretendido.

Assim posta esta situação, é a lei que o diz e, portanto, trata-se de questão que implica em julgamento antecipado da lide, a rigor do prescrito pelo art. 355, inciso I, do vigente diploma processual civil.

Não se falando, portando, em cerceamento de defesa, aqui e agora já incursionando em relação ao mérito, em primeiro aspecto, deve ser visto que, no caso em comento, atendendo ao pedido dos autores e mediante deposito prévio correspondente a três meses de alugueres, houve o deferimento de liminar. E, posteriormente, submetido esta decisão interlocutória em grau recursal, negada a liminar pelo Relator, quando do julgamento por esta colenda Câmara, como bem relatado na sentença recorrida. (ID-60497984).

No caso dos autos, o que deve ser visto é se a notificação é válida. Não existe qualquer aspecto a macular a notificação premonitória, cumprindo.

Como bem salientou o magistrado sentenciante:

‘Dos autos se verifica que a notificação se deu na pessoa de ROBERTO MARÇAL FERRARI (ID-15279598, pag. 3), que, embora seja pessoa estranha ao contrato locatício, é considerado pela requerida como seu legítimo representante, tanto que, em tal condição, compareceu à audiência conciliatória defendendo os interesses da ré (ID-21424915 - pag. 2), tendo assim atingido a finalidade’. (sic).

Portanto, aplica-se no caso em apreço a chamada teoria da aparência. Ora, se o preposto comparece à audiência de conciliação foi em razão de estar a mando do patrão, residindo nos autos citação válida, não havendo, portando, como dar azo ao argumento trazido pelo locatário de que a notificação não está a preencher os requisitos legais. E, por outro lado, provar o impossível, existência de novo contrato verbal por novo contrato com prazo, é questão que, por mais que se tente, não reside como dar azo a esta surreal fundamentação.

Por outro lado, de todo sabido que a retomada de imóvel colocado em locação por denúncia vazia é estabelecida unicamente na conveniência do locador, não residindo sequer direito do locatário em contestar e discutir sobre a sinceridade do pedido. Opera-se, portanto, ‘ex-vi legis’.

‘Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. (§ 2o, art. 46, da Lei 8.245/91)’.

Exigência legal que, à risca, foi cumprida pelos autores/apelados.

Bem a propósito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMOVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DENUNCIA VAZIA. Retomada do imóvel por conveniência do locador – Locação prorrogada por prazo determinado – Notificação premonitória válida – Preenchimento dos requisitos legais – Liminar de Desocupação Deferida – Alegado pagamento posterior à notificação premonitória – Questão que não interfere no decreto que se fundamentou em denúncia vazia – Decisão mantida – Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n. 2242626-55-2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2020, relator Des. MELO BUENO, fonte www.tjsp.jus.br)’.

‘APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMOVEL – DENUNCIA VAZIA E DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Estipulado pacto locatício por prazo indeterminado, a locação poderá denunciada pelo senhorio, dando ensejo ao pedido de despejo do imóvel por denuncia vazia. Sentença mantida. (Apelação Cível n. 1021696-53.2014.8.26.0562, 26a Câmara de Direito Privado – Foro de Santos – julgado em 20/01/2020, fonte www.tjsp.jus.br)’. (ementa parcial)’.

Questões outras elencadas no recurso, como divergência do valor do aluguer, divergência em relação ao valor dado a causa, são questões estranhas que não interferem aos limites da lide, que é meramente retomada do imóvel por DENUNCIA VAZIA e, neste aspecto, os requisitos legais estão perfeitamente identificados.

Quanto o bastante para manter incólume a bem lançada sentença de primeiro grau de jurisdição.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso porem nego-lhe provimento. E, com amparo no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.”

Quando se trata de questão meramente de direito e que as provas orais requeridas em nada adiantaria para modificação do que a lei prevê a respeito da questão tratada no processo, correto é magistrado que, preterindo a instrução, julga o feito antecipadamente. Afasta-se alegação infundada de cerceamento de defesa.

Ocorrendo a prorrogação do contrato de locação com prazo superior a trinta meses, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. Quanto o bastante para propor a ação de despejo por denuncia vazia não cabendo ao locatário sequer discutir sobre a sinceridade do pedido.

Sob a égide da teoria da aparência não reside como registrar nulidade da notificação em face desta ter sido recebido pelo preposto que, inclusive representou a empresa na audiência de tentativa de conciliação frustrante.

Estando a notificação dentro do figurino jurídico pertinente, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação de despejo e determina a desocupação do imóvel locado.

Respeitando os limites da lide, denúncia vazia, desnecessário ser apresenta perquirir sobre outros argumentos estranhos e que não impedem o julgamento da ação dentro das questões necessárias.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021